Tribunal: TJES
Processo: 5031557-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031557-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LOPES FARIAS e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5031557-73.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDRE LOPES FARIAS e THAYANE MOULIN GOUVEA LOPES.

RECORRIDO(A):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM ITINERÁRIO EXAUSTIVO. "
DOWNGRADE
" DE CONFORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos consumidores em face de sentença que, embora tenha reconhecido o dano material pela não utilização de assentos pagos, indeferiu o pedido de danos morais decorrentes de atraso de 5 (cinco) horas em voo doméstico, seguido de reacomodação em trecho com escalas e conexões adicionais não previstas originalmente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso no transporte aéreo, quando associado à reacomodação em itinerário substancialmente mais longo e à perda de serviços acessórios de conforto (assentos específicos), extrapola o mero aborrecimento; e (ii) verificar se a justificativa de "manutenção extraordinária" afasta a responsabilidade da transportadora ou se configura fortuito interno.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na sua prestação.

4. No que concerne ao atraso de voo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), dependendo da demonstração de circunstâncias extraordinárias que violem direitos da personalidade. Contudo, no caso vertente, o conjunto probatório revela que a falha não se limitou ao mero lapso temporal de 5 horas.

5. Observa-se que a reacomodação imposta pela recorrida não observou o dever de mitigar o sofrimento do consumidor. Os recorrentes foram inseridos em itinerário substancialmente mais exaustivo do que o contratado, com a inclusão de escalas e conexões não previstas, o que amplifica o desgaste físico e emocional, especialmente após a frustração do cancelamento do trecho original por motivo de "manutenção extraordinária" — facto que constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

6. Soma-se a isto o incontroverso "
downgrade
" de conforto. Os recorrentes despenderam valores para assegurar assentos específicos, visando maior comodidade, serviço este que não foi honrado no voo de reacomodação e cuja restituição só foi garantida mediante intervenção judicial. A privação do conforto contratado, aliada à extensão do tempo de viagem por rotas transversais, configura situação que ultrapassa o limite do tolerável.

7. No tocante à assistência material, a recorrida não logrou provar a prestação de informação clara e suporte adequado nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). A sucessão de omissões e o descaso com o planejamento da viagem dos consumidores justificam a reparação extrapatrimonial.

8. Quanto ao arbitramento do valor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao carácter pedagógico-punitivo da medida, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente é adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face destas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR

a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pag
amento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos recorrentes, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme o art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que os recorrentes obtiveram êxito integral no pleito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)